Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme o art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações vencidas e as que se vencerem no curso do processo incluem-se nas condenações de pagamento de taxas condominiais qualificadas como periódicas.

2. A expressão "enquanto durar a obrigação", deve ser interpretada até a data do efetivo pagamento, inclusive, as vencidas durante a fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido.